Tribunal: TJPA
Processo: 0800390-04.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800390-04.2022.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO DE ARAUJO LIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA DO CONDENADO. OITIVA DA VÍTIMA FORMALIZADA MEDIANTE ATA NOTARIAL. INSTRUMENTO DE PROVA INIDÔNEO. DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS REVISIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

1. Depoimento produzido unilateralmente por meio de ata notarial não se presta a desqualificar as provas colhidas ao longo da instrução realizada em juízo, mediante o crivo da ampla defesa e do contraditório. Precedentes das Cortes de Justiça Estaduais.

2. Na espécie, embora a peça de ingresso mencione a ocorrência de audiência de justificação em que a vítima teria declarado a falsidade do depoimento que prestou em juízo, influenciada por membros de sua família, verifica-se que não foram juntados os depoimentos colhidos no referido ato, mas apenas a mídia da oitiva da vítima colhida em audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal originária, o que inviabiliza o exame da alegação.

3. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 07 a 14 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e julgar
IMPROCEDENTE
a ação revisional
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL com pedido de liminar
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO LIRA
objetivando a rescisão da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos da Ação Penal n. 0009913-27.2016.8.14.0051. Na origem, o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável majorado pela relação de autoridade sobre a vítima
).

Colhe-se da peça de ingresso, em síntese, que a condenação do revisionando foi desafiada pelos seguintes instrumentos de impugnação:
a) Apelação Defensiva
, a qual foi
desprovida
por esta Corte de Justiça Estadual (ID n. 7849868);
b)

Recurso Especial
, o qual foi inadmitido (ID n. 7849867);
c) Agravo em Recurso Especial
, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que inadmitiu o REsp (ID n. 7849866). Nada obstante, em razões de direito, o requerente aponta a existência de supostos vícios na sentença impugnada, os quais autorizariam a revisão do
decisum
na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
em razão do surgimento de nova versão dos fatos prestada em depoimento pela vítima
, o que ensejaria a absolvição do requerente.

Por derradeiro, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do pleito revisional e, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ao revisionando. No mérito, postula pelo provimento da revisão criminal, a fim de que seja cassada a decisão rescindenda.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência de previsão legal da medida em sede de revisão criminal (ID n. 7849885).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da ação (ID n. 8094936).

Intimado a recolher as custas iniciais (ID n. 9039905), o revisionando formulou pedido de concessão da gratuidade judiciária, instruindo o requerimento com comprovante de hipossuficiência (ID n. 9371388).

É o relatório.

VOTO

No âmbito da jurisdição criminal, permite-se, a qualquer tempo, o conhecimento de pedido de revisão de sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado, desde que formulado em favor do réu, e mediante a demonstração prefacial de que a decisão impugnada supostamente contém erro judiciário capaz de alterar a classificação do delito, resultar em absolvição, modificação da pena, ou anulação do processo (art. 626, CPP).

In casu
, verifica-se que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador legalmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID n. 7849883), para sanar alegado erro de julgamento encartado no art. 621, inciso I, do mesmo Códex. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID n. 7849871) e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID n. 7849866), de modo que se mostram presentes todas as condições da ação autorizadoras do conhecimento do feito. Dessa forma,
conheço da revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Inicialmente, assesto, com amparo na doutrina especializada, que a procedência do pedido revisional pressupõe a concretização das hipóteses “taxativamente arroladas pelo CPP (art. 621, I, II e III), ante a existência de vícios extremamente graves”, em que “a certeza inerente à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa”, sendo certo que “conquanto tenha por objetivo a desconstituição de uma decisão irrecorrível, a revisão criminal acaba por valorizar a coisa julgada, já que o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a manutenção de pronunciamento judicial caracterizado por erro de fato ou de direito” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal
: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:JusPodivm, 2020, p. 1897).

No caso em apreço, o pleito revisional se adequa às taxativas hipóteses de cabimento desta via de impugnação por trazer à baila o surgimento de elementos que supostamente indicariam a falsidade do depoimento da vítima, a ensejar a absolvição do revisionando. A esse respeito, consigno que embora o requerente tenha se baseado no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, as alegações vertidas na peça de ingresso amoldam-se ao que dispõe o inciso III do mesmo dispositivo legal.

Clarifico, no ponto, que o permissivo do art. 621, I, do CPP autoriza a revisão de sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, cabendo ressaltar que “sentença contrária à evidência dos autos – deve ser entendida a expressão evidência dos autos como o conjunto das provas colhidas.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1489 da edição digital), não sendo a hipótese do presente caso, no qual o magistrado sentenciante decidiu conforme as provas constantes nos autos do processo de referência.

A bem da verdade, os argumentos engendrados pelo revisionando estão subsumidos ao art. 621, III, do CPP, o qual possibilita o conhecimento da ação de revisão criminal quando a defesa aduz que surgiram provas novas de inocência do condenado e traz aos autos elementos que conferem alguma verossimilhança a este pleito. Nesse passo, é sob o prisma da alegada falsidade no depoimento da vítima e do surgimento de nova versão dos fatos que o pleito revisional merece ser apreciado.

Estabelecida essa premissa, vislumbra-se que a alegação central da presente revisão criminal é de que o revisionando foi vítima de complô, circunstância que culminou em sua condenação. Sustenta-se, ainda, que a sentença objurgada está baseada em depoimento falso da vítima, que teria apresentado nova versão dos fatos, a ensejar a absolvição do requerente na via revisional.

Entretanto,
verifica-se que o pedido se ampara exclusivamente em depoimento produzido por meio de ata notarial
, a qual não constitui prova idônea, vez que não submetida ao crivo judicial, sendo, portanto, formalizada ao largo dos postulados da ampla defesa e do contraditório (art. 155,
caput
, do CPP). Destarte, calha ressair que, consoante entendimento placitado no âmbito das Cortes de Justiça Estaduais, “a prova nova, apta a desconstituir a coisa julgada, deve ser colhida em contraditório judicial, por meio de procedimento próprio, não sendo a simples juntada de uma ata notarial capaz de ensejar a modificação do édito condenatório” (TJMG,
Revisão Criminal n. 1.0000.21.022010-9/000
, Rel. Desembargador Júlio César Lorens, 2º Grupo de Câmaras Criminais, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3t9a0uS
. No mesmo sentido: TJAM,
Revisão Criminal n. 4009306-05.2021.8.04.0000,
Rel. Desembargador Wellington José de Araújo, Câmaras Reunidas, DJe 01/09/2022, cf.
https://bit.ly/3FTpcUp
).

Outrossim, embora a exordial mencione a ocorrência de audiência de justificação em que a vítima teria declarado a falsidade do depoimento que prestou em juízo, influenciada por membros de sua família que possuem desavença com o revisionando,
não há como se enfrentar tais argumentos, uma vez que não foram juntados os depoimentos colhidos na ação de justificação criminal
, mas apenas a mídia da oitiva da vítima colhida em audiência de instrução e julgamento nos autos da ação penal originária, o que inviabiliza o exame da alegação, na linha do entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça (vide
Revisão Criminal n. 0002224-80.2019.8.14.0000
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, DJe 01/10/2020, cf.
https://bit.ly/3WIIdig
).

Nesse sentido, com amparo na doutrina de Guilherme Nucci, tenho que “o encargo de demonstrar a sua inocência, buscando desconstituir decisão condenatória com trânsito em julgado é do sentenciado, pois já não vige o princípio geral do
in dubio pro reo
, devendo o autor da ação revisional apresentar novos fatos e provas substancialmente novas, para que seu pedido possa ser acolhido” (Curso de Direito Processual Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1490 da edição digital), o que não ocorreu na espécie.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
a revisão criminal
,
mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

Por derradeiro, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do
benefício da gratuidade judiciária que ora defiro à vista da condição de hipossuficiência comprovada no ID n. 9371389
, conforme autorizam os arts. 98, §3º c/c 99, §3º, todos do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 07 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023